Tribunal: TJPA
Processo: 0815986-91.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815986-91.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSIEL DA CRUZ DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº.

0815986-91.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0003832-77.2019.8.14.0012

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE:

CLAUDIO ALAN DE LIMA MACHADO OAB/PA Nº 32.128

PACIENTE:

JOSIEL DA CRUZ DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ/PA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESSUPOSTOS E REQUISITOS LEGAIS. ALEGAÇÃO DE DECISÃO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. CONSTRAGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. DECRETO DE CUSTÓDIA CAUTELAR.

NECESSIDADE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA. QUALIFICAÇÕES PESSOAIS. INSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA JUSTIFICADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. SUMULA 08 DO TJPA. DECISÃO MANTIDA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA À UNANIMIDADE.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem da
habeas corpus
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

0815986-91.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0003832-77.2019.8.14.0012

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE:

CLAUDIO ALAN DE LIMA MACHADO OAB/PA Nº 32.128

PACIENTE:

JOSIEL DA CRUZ DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ/PA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada por
Claudio Alan de Lima Machado
, advogado inscrita na OAB/PA sob o nº.

32.128, em favor de
JOSIEL DA CRUZ DOS SANTOS
, já qualificado nos autos, visando combater ato emanado do Juízo 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá/PA que, nos autos do processo nº.

0003832-77.2019.8.14.0012, resultou na manutenção da prisão preventiva do paciente na origem.

O impetrante alegou, basicamente, que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente é ilegal, porquanto se encontra destituída de fundamentação idônea quanto aos pressupostos e requisitos legais que autorizam a imposição da medida cautelar constritiva.

Ressaltou, em acréscimo, que o custodiado reúne condições pessoais favoráveis à sua soltura e que, em liberdade, não acarretará risco à ordem pública.

Requereu, então, o acolhimento de pedido liminar para revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente e, no mérito, a ratificação do referido pleito a fim de que seja concedida a ordem impetrada para que ele seja autorizado a responder ao processo criminal em liberdade, ou, alternativamente, submetido a medida cautelar diversa do encarceramento (id 16453556).

Juntou
documentos (id
16455171 – 16455180).

Decisão indeferindo o pedido liminar (id 16641579).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id 16537870).

Parecer do Ministério Público opinando pela denegação da ordem (id 16756267).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Pressupostos de admissibilidade preenchidos, conheço da ordem e passo ao exame do mérito.

No mérito, a presente ordem não comporta concessão.

De início, noto que, na decisão pronúncia proferida pelo Juízo apontado como coator, houve expressa referência aos elementos de prova que evidenciam a materialidade e autoria do delito de homicídio qualificado imputado ao paciente, bem como à circunstância de que não há fato novo a considerar em relação ao seu atual estado de segregação, sendo este conjunto de fatores suficiente, a meu ver, para ensejar não só a manutenção da prisão preventiva, como, também, o afastamento das cautelares diversas da prisão (id

16455175).

Ademais, o Juízo singular também apontou para o risco de o paciente permanecer em liberdade diante das graves acusações que pesam contra ele, afora o fato dele ter permanecido foragido desde 2019 até sua captura em 2023, justificando, portanto, a imposição da prisão cautelar, também, como forma de assegurar a futura aplicação da lei penal.

A somar, consigno que, segundo remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a especial gravidade do delito e o risco concreto de reiteração delitiva são fundamentos que indicam a necessidade de providência cautelar extrema para a garantia da ordem pública
[1]
.

Por fim, ressalto que as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva, conforme jurisprudência pacífica do STJ
[2]
e entendimento sumulado desta Corte
[3]
(súmula nº. 08/TJPA). É dizer,
as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
.

Portanto, não restando evidenciado o alegado constrangimento ilegal, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço e denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. CONDENAÇÃO PENAL ANTIGA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO. 1. A
prisão
preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da
pena
e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º,
CPP
). Além disso, a
decisão judicial
deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do
processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP). 2. Deve, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do art. 282, § 6º, do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a segregação provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outra(s) medida(s) cautelar(es) menos invasiva(s) à liberdade. 3. A especial gravidade do crime – depreendida do envolvimento de adolescente no
tráfico de drogas
– e o risco concreto de reiteração delitiva – extraído da
reincidência
, dos maus antecedentes, de inquéritos policiais ou processos penais em curso – são fundamentos que indicam a necessidade de alguma providência cautelar para a garantia da ordem pública. 4. Na espécie, imputa-se ao réu, que ostenta outro registro criminal por
tráfico privilegiado
, a conduta de fornecer entorpecentes a dois adolescentes. Todavia, no caso em exame, tais razões não se mostram suficientes, em juízo de proporcionalidade, para manter o recorrente sob o rigor da medida extrema, notadamente porque a quantidade de entorpecentes encontrados – 3,9 g de cocaína – não foi tão elevada a ponto de justificar a imposição da cautela mais gravosa. Além disso, a extinção da punibilidade do agente pela condenação pretérita ocorreu há mais de sete anos, em virtude do cumprimento da pena. Desse modo, os fatos narrados não têm o condão de, por si sós, subsidiar a conclusão a que chegou o Juiz acerca da periculosidade do réu. 5. Recurso em
habeas corpus
provido para substituir a
prisão preventiva
pelas medidas cautelares previstas no art. 319, I, III e IV, do CPP. (RHC 153.956/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

[2]

Ementa

PROCESSO PENAL
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS
. PRISÃO PREVENTIVA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA
. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EM POSSÍVEL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. PACIENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1 [...] 5. O paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017. 6. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura
pena
do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, Dje 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018. 7. A recomendação n. 62 do CNJ prevê várias medidas sanitárias para se evitar o contágio e a disseminação da covid-19 na população carcerária. Todavia, a colocação do preso provisório em regime domiciliar não é providência automática, devendo ser aferida a particularidade de cada situação. No caso, o paciente não demonstrou fazer parte do grupo de risco de contágio pela covid-19, tendo a instância ordinária destacado, ademais, que estão sendo tomadas medidas de prevenção de contração do referido vírus no estabelecimento em que se encontra. 8. Habeas corpus não conhecido. (HC 667.457/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).

[3]
Súmula nº. 8 do TJPA: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
” (TJPA – Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012).

Belém, 16/12/2023